Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser suprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou suficientemente todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após introdução sobre a excepcional hipótese de análise de matérias afetas a concursos públicos/processos seletivos pelo Poder Judiciário, o acórdão transcreveu o conteúdo programático do edital e concluiu que a questão impugnada exige conhecimento sobre medidas de comprimento, unidades de tempo e relação entre referidas medidas, conteúdo previsto no item 4 do conteúdo programático da disciplina de matemática. O acórdão destacou que, no mesmo sentido, foram expostas as razões de indeferimento dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. Por fim, o acórdão concluiu que a questão não exigia conhecimento de fórmulas específicas de velocidade, mas sim a capacidade de interpretar uma situação-problema e resolvê-la baseada no raciocínio aplicável ao dia a dia.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.